Tribunal: TJDFT
Processo: 0700706-15.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700706-15.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ADALBERTO RIBEIRO DOS SANTOS DESPACHO Diante dos esclarecimentos prestados pelo juízo de origem, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2024 15:15:19. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator